Tribunal: TJDFT
Processo: 0723705-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Vistos... Compulsando os autos, verifica-se que a CAENGE S.A consta como parte executada principal no processo de origem e não foi intimada nos presentes autos. Promova a Secretaria a inclusão da mencionada empresa no polo passivo e promova a sua intimação para apresentar contrarrazões ao presente recurso.